Tribunal: TJDFT
Processo: 0711601-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AJUSTE VERBAL. CONTROVÉRSIA SOBRE A NATUREZA JURÍDICA. EMPRÉSTIMO, DOAÇÃO OU PARCERIA/SOCIEDADE. DEPOIMENTOS PESSOAIS. FATOS INCONTROVERSOS. MÚTUO. CONTRATO UNILATERAL. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. DESCABIMENTO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. DANO MORAL. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Panorama fático: as partes desenvolveram uma amizade intensa em pouco tempo de convivência, que culminou no repasse de valores da parte autora para a parte ré, a fim de que fossem adquiridas roupas para a revenda e montagem de um micronegócio. 1.1 A principal controvérsia da lide gira em torno da natureza jurídica desse repasse de valores, se foi realizado a título de empréstimo, de doação ou com o objetivo de realização de parceria/sociedade no micronegócio.
2. Apesar da falta de clareza do inteiro teor do ajuste realizado entre as partes, extrai-se com clareza dos depoimentos pessoais de ambas as partes que ré deveria pagar os valores repassados pela autora, não se tratando de mera liberalidade ou intenção de firmação de sociedade.
3. O mútuo, quanto aos efeitos obrigacionais, é um contrato unilateral, inexistindo correlação de obrigações apta a atrair a aplicação do artigo 476 do Código Civil.
4. O fato da parte ré também ter alegadamente sofrido danos morais com as desavenças ocorridas entre as partes não anula ou mitiga os danos morais ocasionados por sua conduta.
5. Recurso conhecido e não provido.